Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual e devolução em dobro de valores pagos em contrato de empréstimo bancário. O recurso impugna a legalidade da taxa de juros e a cobrança de tarifas acessórias, como registro do contrato, avaliação do bem e seguro, requerendo o recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cobrança de tarifas acessórias (registro do contrato, avaliação do bem e seguro) é abusiva por ausência de prestação efetiva ou onerosidade excessiva; (ii) estabelecer se é possível o recálculo das parcelas com exclusão dessas tarifas; (iii) determinar se os juros remuneratórios e a capitalização mensal são abusivos; (iv) verificar se há direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem é válida, pois há prestação efetiva do serviço e os valores estão dentro do padrão de mercado.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958, reconhece a legalidade dessas tarifas quando atendidos os requisitos de efetiva prestação e ausência de onerosidade excessiva.
5. A taxa de juros aplicada está dentro dos parâmetros praticados no mercado, não configurando abusividade.
6. A capitalização mensal é legítima, desde que prevista contratualmente, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. A restituição em dobro exige prova de má-fé ou engano injustificável, o que não foi demonstrado.
8. A revisão contratual em contratos de adesão exige demonstração de desequilíbrio ou abusividade, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A cobrança de tarifas acessórias em contrato bancário é válida quando há prestação efetiva do serviço e os valores estão dentro do padrão de mercado, não configurando abusividade. A capitalização mensal é legítima se prevista contratualmente.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361, §1o; CPC, art. 373, I; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; MP no 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958, Rel.: Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018; STJ, Súmula no 382; STJ, Tema 573; STJ, Tema 541.